Tribunal: TJSP
Processo: 0002825-30.2020.8.26.0158
Classe: Agravo de Execução Penal / Livramento condicional
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal; Sorocaba/DEECRIM UR10 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 10a RAJ;
Data de julgamento: 2021-01-16
Data de publicação: 2021-01-16

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que concedeu o livramento condicional. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão recorrida e realização de exame criminológico. Reeducando condenado a mais de 12 anos de reclusão. Condenação por roubo majorado, lesão corporal grave no âmbito doméstico, tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Inteligência do art. 83, parágrafo único, do CP. Benefício que

Ementa:
Agravo em execução. Decisão que concedeu o livramento condicional. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da decisão recorrida e realização de exame criminológico. Reeducando condenado a mais de 12 anos de reclusão. Condenação por roubo majorado, lesão corporal grave no âmbito doméstico, tráfico de drogas e posse de arma de fogo. Inteligência do art. 83, parágrafo único, do CP. Benefício que exige a constatação de condições pessoais que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir. Impossibilidade de delegar ao diretor do estabelecimento prisional a avalição do requisito subjetivo. Súmula 439 do STJ. Agravo ministerial provido para determinar a realização de exame criminológico.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000017531
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Execução Penal no
0002825-30.2020.8.26.0158, da Comarca de Votorantim, em que é agravante
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado HERCULES
DE SOUZA FERNANDES DE ALMEIDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
parcial provimento ao agravo ministerial para determinar a realização do
exame criminológico. V.U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 16 de janeiro de 2021.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002825-30.2020.8.26.0158 -Voto no
2
Agravo em Execução no 0002825-30.2020.8.26.0158
Comarca: Votorantim
Agravante: Ministério Público
Agravado: Hércules de Souza Fernandes de Almeida
VOTO No. 24.373
Agravo em execução. Decisão que concedeu o livramento
condicional. Insurgência ministerial. Pleito de cassação da
decisão recorrida e realização de exame criminológico.
Reeducando condenado a mais de 12 anos de reclusão.
Condenação por roubo majorado, lesão corporal grave no
âmbito doméstico, tráfico de drogas e posse de arma de
fogo. Inteligência do art. 83, parágrafo único, do CP.
Benefício que exige a constatação de condições pessoais
que façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.
Impossibilidade de delegar ao diretor do estabelecimento
prisional a avalição do requisito subjetivo. Súmula 439 do
STJ. Agravo ministerial provido para determinar a
realização de exame criminológico.
Trata-se
de
agravo
em
execução,
interposto pelo Ministério Público contra a decisão de fls. 17/18,
proferida em 20/09/2020 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Carla
Milhomens Lopes Gonçalves de Bonis, do DEECRIM de Santos,
que deferiu a HÉRCULES DE SOUZA FERNANDES DE
ALMEIDA o livramento condicional.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002825-30.2020.8.26.0158 -Voto no
3
Sustenta o parquet ter sido o reeducando
condenado por crime cometido mediante violência ou grave
ameaça contra a pessoa, além de contar com histórico de fuga ao
ser progredido ao semiaberto, motivo pelo qual se faz necessária
a realização de exame criminológico (fls. 01/07).
A defensoria do reeducando se bateu pelo
acerto do decisum (fls. 31/34), a decisão foi mantida por seus
próprios fundamentos e a Procuradoria Geral de Justiça opinou
pelo provimento do reclamo (fls. 43/47).
É o relatório.
O agravo ministerial comporta provimento.
Conforme se extrai dos autos, o agravado
cumpre pena de 12 anos, 1 mês e 20 dias de reclusão,
ostentando condenações pelos crimes de roubo majorado, tráfico
de drogas, posse ilegal de arma de fogo e lesão corporal grave
no âmbito doméstico.
O término de cumprimento de pena é
previsto para 06/10/2028.
O desconto da reprimenda se iniciou em
06/03/2016, com término de cumprimento de pena previsto para
06/10/2028.
O requisito objetivo para o livramento
condicional foi obtido em 03/09/2020.
Quanto ao requisito de ordem subjetiva,
entretanto, remanescem dúvidas somente elucidáveis através da
realização de exame criminológico, especialmente em virtude da
violência empregada pelo agravado nos delitos por ele

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002825-30.2020.8.26.0158 -Voto no
4
perpetrados.
O exame criminológico, na maior parte dos
casos, presta-se como valiosa ferramenta à avaliação do quadro
evolutivo do reeducando.
Por meio dele, o magistrado tem melhor
oportunidade de aproximar-se da real condição do condenado.
Neste sentido vimos entendendo:
Não se pode obrigar o magistrado, como
se pretendeu com a edição da Lei no.
10792/2003,
a
conceder
ou
negar
benefícios somente com a apresentação
do frágil atestado de conduta carcerária. A
submissão do Poder Judiciário aos órgãos
administrativos do Executivo não pode
jamais ocorrer. [...] Portanto cabe ao juiz
da execução penal determinar a realização
do exame criminológico, quando entender
necessário, o que deve fazer no caso de
autores de crimes violentos contra a
pessoa, bem como a concretização do
parecer
da
Comissão
Técnica
de
Classificação. A requisição do exame e do
parecer fundamenta-se não apenas no
preceito constitucional de que ninguém se
exime
de
colaborar
com
o
Poder
Judiciário, mas também na clara norma da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002825-30.2020.8.26.0158 -Voto no
5
Constituição
Federal
a
respeito
da
individualização da pena, que não se limita
à aplicação de pena na sentença condenatória. Qualquer tentativa de
engessar a atividade jurisdicional deve ser
coibida. Se os pareceres e os exames
eram padronizados em alguns casos, não
significa
que
não
mereçam
aperfeiçoamento. Sua extinção em nada
contribuirá para a riqueza do processo de
individualização da pena ao longo da
execução. (Curso de Execução Penal,
Forense, p. 23-24)
Ademais, não se pode olvidar o disposto
no art. 83, parágrafo único, do Código Penal, segundo o qual
para o condenado por crime doloso, cometido com violência ou
grave ameaça à pessoa, a concessão do livramento ficará
também subordinada à constatação de condições pessoais que
façam presumir que o liberado não voltará a delinquir.
O
atestado
de
bom
comportamento
carcerário, emitido pela direção do estabelecimento é bem-vindo
e, no mais das vezes, se presta como relevante elemento para
formação do convencimento judicial. Entretanto, não pode servir
como substituto da apreciação do comportamento pelo juiz da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Execução Penal no 0002825-30.2020.8.26.0158 -Voto no
6
execução.
Nesse sentido é a súmula 439 do Superior
Tribunal de Justiça:
Admite-se o exame criminológico pelas
peculiaridades do caso, desde que em
decisão motivada.
Relevante destacar, ainda, que em 2018,
ao ser progredido ao regime semiaberto, o reeducando
empreendeu fuga do estabelecimento prisional, demonstrando
ser precoce sua liberdade condicional sem a realização do
exame criminológico.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao agravo ministerial para determinar a realização do
exame criminológico.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator